Tribunal: TJDFT
Processo: 0730410-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O sentenciado não pode ser prejudicado pela demora injustificada do Poder Público na realização do exame criminológico e implementação das sugestões feitas pela equipe técnica para poder usufruir de benefícios inerentes ao seu regime prisional.
2. Mantém-se a decisão que concedeu trabalho externo e saídas temporárias ao apenado, se entre a data em que foi determinada a realização do exame criminológico e a sua prolação, transcorreram quase três anos sem a implementação das medidas sugeridas.
3. Recurso conhecido e improvido.